Tribunal: TRF3
Processo: 5064084-70.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
252/689)

5064084-70.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5064084-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

APELADO: LUIZ CARLOS SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL POR SIMILARIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CALOR PROVENIENTE DE FONTE NATURAL. RUÍDO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA PARCIALMENTE E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer labor rural sem registro e períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia postula o afastamento dos períodos reconhecidos e a parte autora requer o reconhecimento de períodos adicionais de atividade especial (trabalho rural na lavoura canavieira e servente de pedreiro) com a consequente concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A suficiência probatória para o reconhecimento do tempo rural; (ii) a validade do laudo pericial judicial e a eficácia do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iii) a possibilidade de cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como especial; (iv) a caracterização da atividade especial pela exposição ao calor proveniente de fonte natural (sol) e ruído; e (v) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início de prova material, consubstanciado em anotações na carteira de trabalho, corroborado por firme prova testemunhal, é suficiente para o reconhecimento do labor rural no período pleiteado, admitindo-se a sua extensão retrospectiva.

O laudo pericial judicial, ainda que por similaridade, consubstancia meio de prova hígido e substitui o formulário previdenciário (PPP) para a demonstração das efetivas condições de trabalho do segurado.

A declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade em relação ao agente físico ruído. Para os demais agentes, não houve demonstração da efetiva neutralização da nocividade.

O tempo de gozo de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) deve ser computado como especial se o segurado exercia atividade enquadrada como especial à data do afastamento.

Comprovada, por prova técnica judicial, a exposição habitual e permanente ao agente físico calor proveniente de fonte natural (sol) acima dos limites de tolerância da NR-15, impõe-se o reconhecimento da especialidade da atividade rural. Restou igualmente comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais para a função de servente de pedreiro.

Somando a parte autora mais de 25 anos de tempo de serviço estritamente especial e cumprida a carência exigida, apurados até a Data de Entrada do Requerimento, em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão da aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora provida. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante extensão de início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal. 2. A prova técnica pericial produzida judicialmente supre e substitui a exigência de formulário previdenciário. 3. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço prestado sob exposição a ruído acima dos limites legais. 4. Computa-se como especial o período de percepção de auxílio-doença se a atividade imediatamente anterior ostentava essa natureza. 5. A exposição habitual e permanente ao calor proveniente de fonte natural em níveis superiores aos limites da NR-15 caracteriza a atividade como especial. 6. Preenchidos os requisitos legais antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é assegurado o direito à aposentadoria especial.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (artigo 57); Lei no 8.212/1991 (artigo 30, inciso I); Código de Processo Civil (artigo 85, § 11, e artigo 1.012, § 1o, inciso V); Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1.o e 2.o); Decreto no 53.831/1964; NR-15 do Ministério do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: STF (ARE 664.335); STJ (Temas 638 e 998; Súmulas 111, 149 e 577; PUIL 452/PE).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5064084-70.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ CARLOS SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA - SP238903-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON ROBERTO GUEDES - SP247024-N

APELADO: LUIZ CARLOS SANTANA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por LUIZ CARLOS SANTANA contra sentença (Id. 274913552) que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer e averbar o período de labor rural sem registro de 02/01/1976 a 01/01/1988, bem como reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 02/01/1988 a 31/01/1988, 22/04/1997 a 11/11/1997, 13/04/1998 a 02/12/1998, 20/04/1999 a 07/12/1999, 29/05/2000 a 22/11/2000, 21/02/2001 a 27/04/2001, 21/05/2001 a 22/11/2001, 15/04/2002 a 01/01/2005, 02/01/2005 a 01/01/2009 e 02/01/2009 a 14/10/2019. Por conseguinte, a sentença concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início do benefício (DIB) na data da DER, determinando a implantação imediata da benesse a título de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (Id 274913568), o INSS pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega a impossibilidade de reconhecimento de atividade rural no período de 02/01/1976 a 01/01/1988 por ausência de início de prova material contemporânea em nome próprio ou familiar; a imprestabilidade da prova pericial extemporânea e elaborada por similaridade; a descaracterização da especialidade pelo uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) eficazes; a impossibilidade de enquadramento da categoria profissional de trabalhador da agropecuária para o empregado da lavoura de cana-de-açúcar; a vedação ao cômputo de períodos de benefício por incapacidade (auxílio-doença) como tempo especial; e a ausência de prévia fonte de custeio. Subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais para a incidência da Lei no 11.960/09, a aplicação da Súmula 111 do STJ para fixação dos honorários advocatícios e a exigência da autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450.

Por sua vez, a parte autora apela (Id 274913576) pleiteando a reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos de 02/01/1976 a 01/01/1988, 01/05/1989 a 04/04/1996, 15/04/1996 a 02/12/1996, 15/01/2001 a 19/02/2001 e 26/11/2001 a 25/03/2002. Sustenta que o laudo pericial atestou a exposição habitual e permanente a ruído, hidrocarbonetos (fuligem de cana) e calor natural (IBUTG acima do limite de tolerância). Com a somatória do tempo, requer a concessão da aposentadoria especial e, de forma subsidiária, a reafirmação da DER.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 274913578) defendendo a manutenção da sentença nos pontos em que foi vencedora, subiram os autos a esta Corte. A autarquia previdenciária deixou transcorrer o prazo em branco, sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Alcance do Recurso

O recurso de apelação preenche os requisitos de tempestividade e regularidade formal. Contudo, em relação ao interesse recursal, verifica-se que o INSS pleiteia, subsidiariamente, a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ no cálculo dos honorários advocatícios e a declaração de isenção de custas processuais.

Compulsando a r. sentença, observa-se que o Juízo a quo expressamente fixou a verba honorária sobre as prestações vencidas até a data da sentença, nos exatos termos da Súmula 111 do STJ. Ademais, não houve condenação da autarquia ao pagamento de custas ("Custas ex lege").

Portanto, não havendo sucumbência da autarquia nestes pontos específicos, carece o apelante de interesse recursal. Desta forma, conheço apenas parcialmente da apelação.

Do Efeito Suspensivo

De início, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo INSS. A sentença recorrida concedeu a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, não havendo razões excepcionais para a suspensão de sua eficácia no caso concreto.

Do Tempo de Atividade Rural

A controvérsia inicial devolvida pelo INSS cinge-se à possibilidade de reconhecimento do labor rural exercido pela parte autora no período de 02/01/1976 a 01/01/1988, sem registro em carteira, alegando a autarquia que a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola.

A legislação previdenciária exige, para a comprovação do tempo de serviço rural, a apresentação de início de prova material contemporânea aos fatos, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, conforme consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive pacificada no âmbito do STJ (Tema 638 e Súmula 577), firmou o entendimento de que é possível o reconhecimento de tempo de serviço rural em período anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado por prova testemunhal robusta e convincente.

No caso dos autos, a parte autora apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), na qual constam anotações de vínculos rurais imediatamente posteriores ao período controverso, como o vínculo iniciado em 1988 (Id 274913197 - Pág. 3). Tais documentos constituem válido início de prova material, sendo perfeitamente possível a sua extensão retroativa para abarcar o período pleiteado, desde que corroborado pela prova oral.

Em audiência de instrução, a testemunha Samuel Borges prestou depoimento firme, coeso e detalhado, não impugnado pelo INSS, confirmando de forma inequívoca que o autor laborou nas lides rurais durante todo o período alegado, desde tenra idade.

A referida testemunha declarou ter presenciado o labor diário do autor entre os anos de 1974 e 1994 em propriedade vizinha à sua residência, detalhando que o requerente desempenhava funções de capina, varrição e transporte de sementes, evoluindo posteriormente para o preparo do solo com trator e arado; ressaltou que, à época, o maquinário era do tipo aberto e a jornada estendia-se "de sol a sol", compreendendo também a manutenção das máquinas. Informou que o autor iniciou suas atividades laborais precocemente, aos 8 ou 9 anos de idade, na Fazenda Santa Bárbara, local de seu nascimento, e que em 1994 migrou para a Usina Colorado, onde exerceu as funções de tratorista, motorista e operador de colhedora de cana em condições de exposição a céu aberto. Por fim, esclareceu que o autor mantém o vínculo com a referida Usina até a presente data, observando-se que, apesar da continuidade do trabalho, ocorriam reduções contratuais e salariais nos períodos de entressafra.

Sendo assim, o conjunto fático-probatório é suficiente para a manutenção da sentença neste ponto, devendo ser rejeitado o apelo da autarquia.

Da Atividade Especial e das Questões Gerais Suscitadas pelo INSS

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade sob diversos fundamentos genéricos: imprestabilidade de laudo extemporâneo e por similaridade, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ausência de prévia fonte de custeio e impossibilidade de cômputo de períodos em gozo de auxílio-doença.

Tais alegações não merecem prosperar.

Primeiramente, a jurisprudência é pacífica quanto à validade do laudo pericial extemporâneo ou elaborado por similaridade, especialmente quando as condições originais de trabalho não puderem ser perfeitamente reconstituídas em virtude do decurso do tempo ou do encerramento das atividades da empresa, cabendo ao julgador a sua livre valoração.

Ademais, no tocante à eventual ausência ou insuficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), cumpre ressaltar que o laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consubstancia meio de prova hígido e plenamente apto a demonstrar as efetivas condições de trabalho do segurado. Nesses casos, a prova técnica judicial supre e substitui o formulário previdenciário para fins de comprovação da especialidade do labor, assegurando a busca pela verdade real, notadamente quando os documentos fornecidos pelo empregador se mostram omissos, genéricos ou quando a empresa encerrou suas atividades.

Quanto ao uso de EPIs, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (repercussão geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial. Contudo, no mesmo julgado, a Suprema Corte assentou que, em se tratando do agente físico ruído, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou laudo pericial sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria.

Em relação aos demais agentes, o INSS não produziu prova capaz de afastar as conclusões periciais sobre a ineficácia das medidas de proteção adotadas.

No tocante à alegação de ausência de prévia fonte de custeio, é assente que o recolhimento das contribuições previdenciárias e do respectivo adicional para o financiamento da aposentadoria especial constitui obrigação exclusiva do empregador (art. 30, I, da Lei no 8.212/91), não podendo o empregado ser penalizado pela eventual desídia daquele que o contratou.

Por fim, no que se refere ao cômputo dos períodos de benefício por incapacidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 998, consolidou o entendimento de que o tempo de gozo de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) ou de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) deve ser computado como especial se, à data do afastamento, o segurado estiver exercendo atividade sujeita a condições especiais.

Do Enquadramento Profissional e da Exposição a Agentes Nocivos (Recurso da Parte Autora)

INSS pugna pelo afastamento do enquadramento da categoria profissional para o trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar.

Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452/PE, decidiu que o trabalho do empregado na lavoura de cana-de-açúcar não permite o seu reconhecimento como atividade especial por mera equiparação à categoria profissional da "agropecuária" (código 2.2.1 do Decreto 53.831/1964).

Nada obstante, a especialidade do labor deve ser analisada sob a ótica da efetiva exposição aos agentes nocivos, pleito formulado no apelo da parte autora, que busca o reconhecimento da especialidade de todo o período rural e também dos períodos laborados como servente de pedreiro (02/01/1976 a 01/01/1988, 01/05/1989 a 04/04/1996, 15/04/1996 a 02/12/1996, 15/01/2001 a 19/02/2001 e 26/11/2001 a 25/03/2002).

Da análise acurada do laudo pericial judicial (Id. 274913362), verifica-se que o expert constatou, de forma técnica e quantitativa, a exposição da parte autora aos agentes físicos calor e ruído, além de hidrocarbonetos (fuligem de cana). Para os períodos rurais, o laudo atesta a exposição a calor com IBUTG medido in loco de 26,8 oC e por similaridade de 30,9 oC, caracterizando a atividade como pesada e de trabalho contínuo, ultrapassando o limite de tolerância de 25 oC previsto no Anexo 3 da NR-15.

Nesse contexto, impõe-se a adoção do posicionamento consolidado da Décima Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, no sentido de reconhecer a especialidade da atividade exercida com exposição ao agente físico calor proveniente de fonte natural (sol), desde que devidamente comprovada por laudo técnico demonstrando o excesso aos limites de tolerância fixados na NR-15. Este entendimento supera, na seara previdenciária, a diretriz da OJ 173 da SDI-1 do TST.

Ademais, para os períodos laborados na construção civil como servente (2001 e 2002), o laudo pericial (Id. 274913362) atestou a exposição a ruído aferido em 94,9 dB(A), nível expressivamente superior aos limites de tolerância vigentes à época (90 dB(A) conforme Decreto 2.172/97).

Destarte, restando comprovada a exposição habitual e permanente a níveis de ruído e calor acima dos limites de tolerância legais, merece provimento o recurso da parte autora para reconhecer como especiais os períodos de 02/01/1976 a 01/01/1988, 01/05/1989 a 04/04/1996, 15/04/1996 a 02/12/1996, 15/01/2001 a 19/02/2001 e 26/11/2001 a 25/03/2002.

Dos Requisitos para a Aposentadoria Especial

Com o cômputo dos períodos ora reconhecidos, somados àqueles já incontroversos ou reconhecidos na sentença, cumpre analisar o direito do autor à inativação.

A Aposentadoria Especial (artigo 57 da Lei no 8.213/91) é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade exercida, exigindo-se ainda o cumprimento de 180 (cento e oitenta) meses de carência.

Considerando que a Data de Entrada do Requerimento (DER) ocorreu em 25/03/2019 (antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019), a parte autora tem direito adquirido às regras anteriores, que não exigiam idade mínima nem sistema de pontos.

Realizado o cômputo do tempo de serviço, apura-se que a parte autora alcançou, até a referida DER (25/03/2019), um total de 30 anos, 4 meses e 6 dias de tempo estritamente especial, além de contar com 489 meses de carência.

Sendo assim, preenchidos os requisitos legais exigidos (mínimo de 25 anos de tempo especial e 180 meses de carência), a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria Especial, com coeficiente de 100% do salário de benefício, a partir do requerimento administrativo (25/03/2019), devendo a sentença ser reformada neste ponto, uma vez que o juízo de origem havia concedido a aposentadoria por tempo de contribuição.

Por fim, cumpre ressaltar que, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.961), a manutenção do pagamento do benefício de aposentadoria especial ora concedido fica condicionada ao afastamento do segurado de atividades exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Portanto, caso a parte autora permaneça ou retorne ao desempenho de atividades nocivas após a implantação do benefício, o pagamento da referida aposentadoria deverá ser suspenso pelo INSS, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 02/01/1976 a 01/01/1988, 01/05/1989 a 04/04/1996, 15/04/1996 a 02/12/1996, 15/01/2001 a 19/02/2001 e 26/11/2001 a 25/03/2002, determinando ao INSS a revisão do benefício concedido desde a Data de Entrada do Requerimento – DER.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LAUDO PERICIAL POR SIMILARIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). CALOR PROVENIENTE DE FONTE NATURAL. RUÍDO. CÔMPUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA PARCIALMENTE E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer labor rural sem registro e períodos de atividade especial, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia postula o afastamento dos períodos reconhecidos e a parte autora requer o reconhecimento de períodos adicionais de atividade especial (trabalho rural na lavoura canavieira e servente de pedreiro) com a consequente concessão de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A suficiência probatória para o reconhecimento do tempo rural; (ii) a validade do laudo pericial judicial e a eficácia do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iii) a possibilidade de cômputo de período em gozo de benefício por incapacidade como especial; (iv) a caracterização da atividade especial pela exposição ao calor proveniente de fonte natural (sol) e ruído; e (v) o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O início de prova material, consubstanciado em anotações na carteira de trabalho, corroborado por firme prova testemunhal, é suficiente para o reconhecimento do labor rural no período pleiteado, admitindo-se a sua extensão retrospectiva.

O laudo pericial judicial, ainda que por similaridade, consubstancia meio de prova hígido e substitui o formulário previdenciário (PPP) para a demonstração das efetivas condições de trabalho do segurado.

A declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade em relação ao agente físico ruído. Para os demais agentes, não houve demonstração da efetiva neutralização da nocividade.

O tempo de gozo de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) deve ser computado como especial se o segurado exercia atividade enquadrada como especial à data do afastamento.

Comprovada, por prova técnica judicial, a exposição habitual e permanente ao agente físico calor proveniente de fonte natural (sol) acima dos limites de tolerância da NR-15, impõe-se o reconhecimento da especialidade da atividade rural. Restou igualmente comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites legais para a função de servente de pedreiro.

Somando a parte autora mais de 25 anos de tempo de serviço estritamente especial e cumprida a carência exigida, apurados até a Data de Entrada do Requerimento, em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão da aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação da parte autora provida. Honorários advocatícios recursais majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de tempo de serviço rural mediante extensão de início de prova material corroborado por robusta prova testemunhal. 2. A prova técnica pericial produzida judicialmente supre e substitui a exigência de formulário previdenciário. 3. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço prestado sob exposição a ruído acima dos limites legais. 4. Computa-se como especial o período de percepção de auxílio-doença se a atividade imediatamente anterior ostentava essa natureza. 5. A exposição habitual e permanente ao calor proveniente de fonte natural em níveis superiores aos limites da NR-15 caracteriza a atividade como especial. 6. Preenchidos os requisitos legais antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, é assegurado o direito à aposentadoria especial.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (artigo 57); Lei no 8.212/1991 (artigo 30, inciso I); Código de Processo Civil (artigo 85, § 11, e artigo 1.012, § 1o, inciso V); Emenda Constitucional no 103/2019 (artigo 24, §§ 1.o e 2.o); Decreto no 53.831/1964; NR-15 do Ministério do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: STF (ARE 664.335); STJ (Temas 638 e 998; Súmulas 111, 149 e 577; PUIL 452/PE).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação da parte autora para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 02/01/1976 a 01/01/1988, 01/05/1989 a 04/04/1996, 15/04/1996 a 02/12/1996, 15/01/2001 a 19/02/2001 e 26/11/2001 a 25/03/2002, determinando ao INSS a revisão do benefício concedido desde a Data de Entrada do Requerimento - DER., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão